Tribunal: STF
Processo: AI 418452
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
 AFRONTA
REFLEXA. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL.
                  I - Alegação de ofensa à Constituição que, se
 ocorrente, seria indireta, reflexa,
o que não autoriza a admissão do recurso extraordinário.
                 II - Auto-aplicabilidade do art. 40, §§ 4º e 5º, da
 Constituição Federal.
                III - Precedentes: MMII 211/DF e 263/DF, MS  21.521/CE
, RREE 161.224/CE,
179.646/MG, 140.863/AM, MI 274-AgR/DF e  AI 221.703-AgR/SP, por mim
 relatado, "D.J."
de 18.12.1998.
                IV - Agravo não provido.